Tribunal: TJMT
Processo: 1008286-35.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008286-35.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA - CPF: 037.779.681-61 (ADVOGADO), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), ORIVALDO DE SOUZA LEAO - CPF: 034.591.871-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1008286-35.2021.8.11.0000 – Cuiabá

Agravante:
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

Agravado:
Orivaldo de Souza Leão

E M E N T A

OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO PARA HEPATITE C CRÔNICA, CIRROSE HEPÁTICA E CARCINOMA HEPATO CELULAR – PRESCRIÇÃO MÉDICA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – MEDICAMENTO
OFF-LABEL
– RESPONSABILIDADE EXISTENTE – DIREITO DO CONSUMIDOR –
SÚMULA 469/STJ – APLICAÇÃO DA NORMA FAVORÁVEL –
PROBABILIDADE DO DIREITO – PERIGO DE DANO – ART. 300,
CAPUT
, CPC/15
– DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Para a prestação de tratamento médico que deve ser coberto por plano de saúde, constatado a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC/15, deve ser deferida a tutela de urgência.
Nos termos do enunciado da súmula n. 469 do STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1008236-35.2021.8.11.0000 – Cuiabá

Agravante:
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

Agravado:
Orivaldo de Souza Leão

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral que lhe move Orivaldo de Souza Leão, deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando que a empresa ré custeie integralmente o medicamento denominado cabozantiminb (Cabonetryx 60mg), em razão do paciente ser portador de hepatite c crônica, cirrose hepática e carcinoma hepato celular.

Aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, diante da ausência de cobertura para o medicamento, uma vez que não está presente no anexo II, da Resolução Normativa 465/2021 da ANS, portanto, fora da DUT.

Assevera que para tratamento de câncer de fígado, o rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar disponibiliza outras medicações com a mesma finalidade que possuem cobertura.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 88309489).

As informações foram prestadas pelo d. magistrado (id. 88713548).

O agravado deixou de apresentar contraminuta (id. 91541007 - certidão).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1008286-35.2021.8.11.0000 – Cuiabá

Agravante:
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

Agravado:
Orivaldo de Souza Leão

V O T O

Cinge-se dos autos que Orivaldo de Souza Leão ajuizou ação de obrigação de fazer c/c dano moral contra a agravante, aduzindo que foi diagnosticado com “
Hepatite C Crônica, Cirrose Hepática e Carcinoma Hepato Celular (Neoplasia primária do fígado – câncer do fígado)
”, sendo recomendado tratamento para terapia oncológica o seguinte medicamento: Cabozantiminb (Cabometyx 60mg).

No entanto, após a auditoria médica o plano de saúde negou o medicamento, sob alegação de que não está presente no Anexo II, da Resolução Normativa 465/2021 da ANS, não havendo, por esta razão obrigatoriedade de cobertura pela operadora, motivando o manejo da demanda com pedido de tutela antecipada para compelir o plano de saúde a custear a realização do tratamento quimioterápico indicado.

O pleito foi deferido pelo douto magistrado
a quo
, que determinou o fornecimento do medicamento pleiteado pelo autor, cabozantiminb (cabometyx 60mg) no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa (id. 87116997).

Contra essa decisão insurge-se a agravante, asseverando sobre a desnecessidade de custeio de fornecimento de medicamento diante da ausência de cobertura, uma vez que não está presente no anexo II, da Resolução Normativa 465/2021 da ANS, portanto, fora da DUT. Assevera que para tratamento de câncer de fígado, o rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar disponibiliza outras medicações com a mesma finalidade que possuem cobertura.

Pois bem. A
pós detida análise dos autos, verifico que a razão não acompanha a recorrente.

Mister
se faz constar que para o deferimento da tutela de urgência deve ser apreciada a presença da
probabilidade
do direito invocado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme regra ditada pelo art. 300,
caput
, do CPC/15.

In casu
, em que pese às alegações da agravante, não há como negar, ao menos em análise perfunctória, a existência dos requisitos mencionados.

Digo isso porque a agravado demonstrou cabalmente a probabilidade do direito invocado, mediante os documentos apresentados que comprovam a utilização dos serviços de assistência médica, além do perigo de dano, visto que está acometido por hepatite C crônica, cirrose hepática e carcinoma hepato celular, necessitando da realização do tratamento quimioterápico indicado, com a utilização do medicamento prescritos pelo médico.

Sendo assim, é cediço que a matéria posta à baila deve seguir a orientação dada pelo art. 196,
caput
, da C. Federal,
verbis
:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Entretanto, embora seja dever constitucional do Estado garantir acesso à assistência médica e à saúde, na medida em que se permite que a atividade seja prestada pela iniciativa privada, o particular assume os mesmos deveres do Estado, devendo fornecer assistência médica de modo abrangente e integral para os aderentes dos seus serviços.

Na espécie, não se pode negar a necessidade e urgência do citado procedimento, visto que tal medida, além de se mostrar desumana, poderá ocasionar complicações na saúde do agravado, levando-o a óbito.

Por conseguinte,
“não se afigura legítimo que o Poder Judiciário se curve a argumentação amparada em cláusulas contratuais das operadoras de planos de assistência à saúde, que restringem tratamento médico-hospitalar aos usuários do plano, quando se encontra em risco a vida, direito absoluto amparado por normas de ordem pública dispostas na Constituição Federal, no Código de Defesa do Consumidor e na lei que regulamenta os planos de saúde”
(RAI n. 97.380/2013, 5ª Câm. Cív., Rel. Des. Cleuci Terezinha Chagas, j. 23.10.2013).

Destarte, o MM. Juiz
a quo
agiu com o costumeiro acerto ao deferir a tutela de urgência pretendida pelo recorrido, assim asseverando:

“
Em análise da documentação trazida com a inicial, extrai-se haver documentos que comprovam a relação jurídica existente entre as partes, bem como a prescrição médica para realização do tratamento mencionado, evidenciando a probabilidade do direito da parte autora. Além disso , o documento de id. 53520493 indicam que a Requerida não autorizou o custeio do tratamento prescrito ao autor , alegando que medicamento não fazem parte do rol estabelecido pela ANS para cobertura do agravo relatado, alegando possuir tratamento diverso do que foi prescrito pelo profissional assistente, que atenderia as necessidades do autor. Por sua vez, o perigo do dano é demonstrado diante do grave quadro clínico apresentado pelo autor, visto que está acometido de patologia que pode levá-lo a óbito caso o medicamento não seja fornecido. Nesse contexto, não pode a ré negar a cobertura dos tratamentos na forma prescrita, ou eleger o meio que aos seus olhos atenderia o Requerente, indo de encontro a recomendação médica indicada com ressalva de urgência
.
”

(id. 87116997)

Por conseguinte, considerando a aplicação do CDC na espécie, resta evidenciada a proteção concedida pela norma, ao consumidor adquirente do plano de saúde. Posto isso, vem a calhar o teor dos artigos 47 e 51, inciso IV,
ipsis litteris:

“Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”.

(...)

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”.

Logo, não há afronta ao art. 5º, inc. II, da CF, pois, conforme analisado alhures, é com respaldo na lei que a recorrente deve cobrir os custos do procedimento prescrito para a recorrida, incidindo, no caso, o art. 47, do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

Assim, revela-se injusta, à luz do Código de Defesa do Consumidor, a recusa realizada pela agravante.

Neste sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE GASTROPLASTIA POR VIDEOLAPAROSCOPIA (CIRURGIA BARIÁTRICA) - RECUSA INJUSTIFICADA - APLICAÇÃO DAS NORMAS CONSUMERISTAS - ART. 47, DO CDC - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - PRECEDENTES DO STJ - FIXAÇÃO DO QUANTUM - ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - REDIMENSIONAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - RECURSO PROVIDO.
É assente o entendimento jurisprudencial de que para serem oponíveis aos beneficiários dos planos de saúde, as cláusulas contratuais limitativas de seus direitos hão de ser interpretadas também de forma restritiva, devendo o operador do direito avaliar no caso concreto se o consumidor teria tido

uma fácil compreensão do alcance da limitação estipulada.
Diante da abusividade da negativa injustificada por parte da operadora do plano de saúde em não autorizar a realização de gastroplastia por videolaparoscopia, os danos morais restam configurados. Precedentes do STJ. O quantum indenizatório deverá ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo, repercutindo sem excesso no patrimônio do ofensor, e de outra ponta, servirá para minimizar o sofrimento do ofendido sem traduzir-se em captação ou exagero de vantagem. Com a procedência integral da demanda, o ônus de sucumbência deverá ser suportado exclusivamente pela ré apelada.”
(RAC n. 158643/2014, 2ª Câm. Cív., Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 20.05.2015 - destaquei).

Além disso, importante destacar que a negativa pode causar prejuízos irreparáveis ao agravado, especialmente se levarmos em consideração sua natureza do pacto que é a proteção à saúde.

Nesta senda soa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARCINOMA. T
RATAMENTO DE TUMORES METACRÔNICOS. MEDICAMENTO DE USO OFF-LABEL INDICADO POR MÉDICO ASSISTENTE. COBERTURA DEVIDA.
HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA Nº 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é indevida a recusa do plano de saúde quanto a cobertura de tratamento prescrito pelo médico, ainda que experimental, porquanto não compete à operadora a definição do diagnóstico ou do tratamento para moléstia coberta pelo plano contratado
. Incidência da Súmula nº 568 do STJ.

3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1819953/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 22.06.2021)

Como bem salientado pelo Min. Moura Ribeiro no teor do voto acima transcrito:

“
Como se observa, há, em ambas as Turmas que compõem a eg. Segunda Seção desta Corte,
o entendimento de que os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades cobertas, sendo-lhes vedado, no entanto, limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os experimentais
.”

Por outro lado, caso o desfecho processual seja diverso do entendimento esboçado na decisão inicial, a agravante poderá ser ressarcida, posteriormente, de qualquer despesa reconhecida como indevida.

A meu ver não resta dúvida quanto ao acerto da decisão
, na medida em que a saúde é um direito fundamental a ser tutelado, não sendo possível eximir a recorrente de arcar com as despesas referentes ao tratamento solicitado pela paciente, fato que implicaria em submetê-la a situação de risco e sofrimento desnecessário, verdadeiro atentado ao princípio da dignidade da pessoa humana, norteador de qualquer relação jurídica.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021